Tribunal: TJMT
Processo: 1015847-50.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015847-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 138.297.421-34 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA VIA EMAIL - INVALIDADE – MEIO NÃO AMPARADO PELO DECRETO-LEI 911/69 - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o fim de constituição do devedor em mora, a notificação extrajudicial deve ser enviada e recebida no endereço constante do contrato, desnecessário que a assinatura seja a do próprio destinatário.

A notificação por e-mail não se presta à constituição em mora do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.,
contra a
r.
sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.
1015847-50.2022.8.11.0041
movida em desfavor de
SAMUEL DE OLIVEIRA SILVA
, que nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, DECLAROU EXTINTA a ação.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, o apelante alega que a mora restou comprovada nos autos através da notificação via e-mail.

Alega que “
os tribunais superiores já se debruçaram sobre a matéria e reconheceram a validade da Notificação extrajudicial encaminhada por e-mail, desde que certificado o recebimento por terceiro desinteressado.
”, id. 158247219 - Pág.7.

Menciona que “
não é razoável que o sistema judiciário busque evoluir e acompanhar a utilização da tecnologia existente em seus processos e procedimentos e, ao mesmo, tempo vede a mesma evolução nos demais atos necessários na busca da prestação jurisdicional. Seria um contrasenso nas intenções do legislador
”.

Informa que, no caso em tela, estão presentes os pressupostos genéricos para a concessão da tutela antecipada, quais sejam: prova inequívoca e verossimilhança da alegação e, assim, totalmente cabível no presente caso o efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja imediatamente deferida a liminar, tendo em vista estarem presentes todos os seus requisitos, na melhor forma do direito.

Assevera que “
cumpriu com sua obrigação de tentar notificar o requerido, sendo que enviou a notificação para o endereço eletrônico informando pelo financiado no contrato firmado
” e, ainda que “
para regular constituição do devedor em mora, a notificação eletrônica fora enviada com recibo de entrega”
, id. 158247219 - Pág.12/13.

Manifesta oposição ao julgamento deste recurso em caráter 100% digital, pugnando, pois, para ser dada a oportunidade de sustentação oral.

Requer a anulação do
decisum
pelas razões aludidas
com posterior remessa do processo à origem para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.,
contra a
r.
sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.
1015847-50.2022.8.11.0041
movida em desfavor de
SAMUEL DE OLIVEIRA SILVA
, que nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, DECLAROU EXTINTA a ação.

Inicialmente,
recebo o recurso de apelação,
apenas no efeito devolutivo, de acordo com artigo 1.012, inciso V, do NCPC.

Pois bem.

Da análise do conjunto probatório dos autos, a meu ver, o apelo não comporta o provimento desejado.

O apelante, em suas razões recursais afirmou ter comprovado a mora do devedor, nos termos do art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei 911/69.

Desta feita, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, a mora opera-se de forma automática com o simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que o aviso tenha sido assinado pelo próprio destinatário:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Por sua vez, o art. 3º do mesmo diploma legal dispõe que o credor fiduciário, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, poderá requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No caso, pelos documentos acostados aos autos, observa-se que a instituição financeira enviou a notificação extrajudicial ao devedor via "e-mail" (id.158247203 - Pág.1/2), meio que não guarda amparo na norma de regência, sendo considerado, pois inválido.

Assim, embora não se faça necessária a assinatura do devedor em aviso de recebimento e haja previsão expressa sobre a possibilidade de recebimento da carta por terceiro, o Decreto-Lei que rege a matéria dispõe, de forma expressa, ser este o meio adequado à notificação extrajudicial.

Nessa toada, incumbe ao credor comprovar tanto o envio da carta de notificação para o endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária, como o seu efetivo recebimento, até mesmo por um terceiro.

Acrescente-se que, frustrada a notificação extrajudicial do devedor por meio de carta, permite-se ao credor, para satisfazer a exigência procedimental em apreço, valer-se do protesto do título.

Assim, tem-se que a mora do devedor não restou comprovada, uma vez que a comunicação da mora via correio eletrônico não tem previsão na lei especial de regência, o que impede a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Diante disso, deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios e, depois, efetuado o protesto com a intimação por edital, o que não aconteceu na espécie.

Assim, a falta da regular notificação que constitua o devedor fiduciário em mora, representa violação aos requisitos elementares e essenciais para a propositura da ação de busca e apreensão.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO -CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA VIA EMAIL - INVALIDADE - EMENDA DA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE CONSTITUIÇÃO EM MORA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A ação de busca e apreensão tem como pressuposto a regular comprovação da mora, bastando para tanto que o credor comprove o encaminhamento da notificação para o mesmo endereço apontado no contrato e o recebimento da carta naquele logradouro, ainda que por terceiro estranho à relação contratual. A notificação enviada por e-mail não é válida para constituir em mora o devedor. Não restando comprovada a notificação do devedor e, consequentemente, a configuração da mora, correta está a decisão que extingue o processo sem resolução do mérito. A constituição em mora que se configura como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e que, portanto, deve estar presente no ato da propositura da demanda. Assim, inviável a emenda da inicial diante da impossibilidade de postergação da comprovação da mora para momento processual ulterior ao manejo da ação. (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.245813-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 15/12/2022).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e.TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) – PROTESTO POR EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - DETERMINAÇÂO DE EMENDA Á INICIAL PELO JUIZ SINGULAR– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUCAO DO MÉRITO – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – SENTENCA MANTIDA – ART.485, I e art. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça. A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora. Legislação específica que expressamente exige, ao menos, a remessa de carta, com aviso de recebimento, ao endereço do fiduciante. Logo, o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não e suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor. Segundo a jurisprudência, um pressuposto para a aceitação da notificação por edital, é a demonstração do esgotamento dos meios possíveis que para localização da parte devedora, o que não ficou comprovado no caso em tela, além de sua realização após a propositura ação. Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. (N.U 1019168-93.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 05/02/2023)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça. A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora. (N.U 1015976-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/20
23